Tribunal: TJSP
Processo: 2107712-78.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06). Impetração visando à revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes – 475 porções de maconha (THC), com massa total de 365 g; ii) 52 pedras pequenas de crack (cocaína petrificada), com massa líquida total

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06). Impetração visando à revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes – 475 porções de maconha (THC), com massa total de 365 g; ii) 52 pedras pequenas de crack (cocaína petrificada), com massa líquida total de 2,7 g; iii) 3 pedras de crack (cocaína petrificada), com massa líquida de 72,8 g; iv) 2 porções moídas de crack (cocaína petrificada), com massa total de 17,9 g; v) 1 pedra de crack (cocaína petrificada), com massa líquida de 0,3 g; vi) 2 pedras de crack (cocaína petrificada), com massa total de 1,3 g – além de caderno de anotações, balanças de precisão, sacos plásticos e R$ 7.962,10 em espécie, a denotar profissionalismo e habitualidade na prática criminosa. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Gravidade concreta dos fatos indicativa da necessidade da manutenção da custódia cautelar para fins de resguardo da ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Ausência de demonstração da impossibilidade de tratamento de saúde do paciente na penitenciária onde se encontra recolhido. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.